Tribunal: TJES
Processo: 0047947-62.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047947-62.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXTINÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97, frustrados os leilões extrajudiciais exigidos, o imóvel é consolidado em favor do credor fiduciário, extinguindo-se compulsoriamente a dívida e as obrigações recíprocas.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a devolução das quantias pagas pelo devedor fiduciante observará a disposições previstas nos §§ 4º e 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, salvo se frustrada a venda do imóvel, hipótese na qual inexistirá obrigação de restituir valores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de embargos de terceiro opostos por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES em desfavor de SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA., visando à desconstituição de constrição patrimonial incidente sobre o imóvel situado na Alameda Franca, nº 1.225, Jardins, São Paulo/SP.

Pela sentença id 8347329, o MMº. Juiz de Direito
a quo

acolheu o pedido autoral, declarando cancelada a constrição patrimonial sobre o bem e resolvendo o mérito da ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (a) ocorrência de enriquecimento ilícito do Apelado ao adjudicar o imóvel avaliado em R$ 4.774.425,97 (quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) para quitar dívida de R$ 2.610.493,62 (dois milhões, seiscentos e dez mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), sem devolver a diferença ao devedor; (b) necessidade de reforma da sentença para considerar válida a constrição, preservando os direitos do Apelante sobre eventual saldo remanescente.

Em contrarrazões, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que agiu em estrita conformidade com os ditames legais, notadamente o disposto no art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97, que regula a alienação fiduciária de bens imóveis.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047947-62.2012.8.08.0024

APELANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de embargos de terceiro opostos por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES em desfavor de SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Extrai-se dos autos que a controvérsia decorre dos interesses contrapostos envolvendo a SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA., BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e terceiros devedores, relacionados à disputa por direitos sobre um imóvel situado na Alameda Franca, nº 1.225, Jardins, São Paulo/SP.

Denota-se que SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA ajuizou ação monitória (processo nº 0031456-77.2012.8.08.0024), com o objetivo de cobrar valores devidos por PÉRICLES SANTOS GOMES e pela SOCIEDADE COMERCIAL PORTO LTDA. A fim de garantir eventual saldo remanescente oriundo da alienação fiduciária do bem imóvel acima descrito, a referida credora ajuizou ação cautelar, obtendo, inicialmente, o arresto pretendido.

O Apelado, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A., por sua vez, interpôs os presentes embargos de terceiro, alegando ser o legítimo proprietário fiduciário do imóvel desde 2010, o qual fora oferecido em garantia para a quitação de uma dívida no valor de R$ 1.158.448,20 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), contraída por PÉRICLES SANTOS GOMES e pela AOC COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. Após o inadimplemento da obrigação e a frustração de dois leilões públicos, o bem foi consolidado em nome do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A., extinguindo a dívida conforme o art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97.

Pela sentença id 8347329, o MMº. Juiz de Direito
a quo

acolheu o pedido autoral, declarando cancelada a constrição patrimonial sobre o bem e resolvendo o mérito da ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Apelante SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA., no entanto, defende que a consolidação do imóvel em favor do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. configurou enriquecimento ilícito, já que o imóvel foi avaliado pelo próprio banco em R$ 4.774.425,97 (quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), enquanto a dívida consolidada era de apenas R$ 2.610.493,62 (dois milhões, seiscentos e dez mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos). Argumenta que o saldo remanescente deveria ser disponibilizado ao devedor ou objeto de constrição judicial para satisfação de seus créditos.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que a alienação fiduciária de bens imóveis é regulada pela Lei nº 9.514/97, que estabelece mecanismos para a execução extrajudicial de garantias e a consequente extinção de dívidas. Nos termos do § 5º do art. 27, havendo a frustração dos dois leilões previstos na referida lei especial, o imóvel é consolidado em favor do credor fiduciário, com a subsequente extinção compulsória da dívida e a exoneração das partes de quaisquer outras obrigações.

Assim preceitua a referida lei de regência:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º,
considerar-se-á extinta a dívida
e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º
. (g.n.)

O §4º referido no dispositivo legal dispõe justamente sobre a obrigação de se entregar o saldo remanescente da arrematação levada a efeito nos leilões anteriores. Veja-se a redação originária:

§4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

A previsão legal é cristalina ao condicionar a extinção da dívida e a transferência definitiva do imóvel ao credor fiduciário à ausência de interessados na aquisição do bem, como ocorreu no caso em tela, porquanto o BANESTES, na qualidade de credor fiduciário, consolidou a propriedade do imóvel após a frustração de dois leilões públicos.

O objetivo do legislador, neste caso, foi conferir segurança jurídica às operações de alienação fiduciária, evitando que a ausência de arrematantes comprometa o equilíbrio entre as partes contratantes e imponha encargos adicionais ao credor fiduciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, frustrados os leilões antecedentes, inexiste qualquer saldo remanescente a ser devolvido ao devedor ou destinado a terceiros, porquanto em tais hipóteses, a lei prevê expressamente a extinção da dívida e das obrigações recíprocas.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. LEILÕES INFRUTÍFEROS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO BANCO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

2. Esta Corte Superior entende que, "frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário" (REsp n. 1.654.112/SP, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 26/10/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.542.839/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INICIATIVA DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMÓVEL. VENDA EM LEILÃO. ARTS. 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/1997. APLICAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia resume-se a definir (i) a possibilidade de o adquirente de imóvel requerer a resolução do contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia devido à impossibilidade de pagamento das prestações, com a consequente devolução dos valores pagos, e (i) a incidência dos art. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997.

3. Vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser constituído em mora, conferindo-lhe o direito de purgá-la, sob pena de a propriedade ser consolidada em nome do credor fiduciário com o intuito de satisfazer a obrigação. Precedente.

4. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a posterior venda do imóvel em leilão pressupõem o inadimplemento do devedor fiduciante.

5. O inadimplemento, para fins de aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997, não se restringe à ausência de pagamento no tempo, modo e lugar convencionados (mora), abrangendo também o comportamento contrário à continuidade da avença, sem a ocorrência de fato (culpa) imputável ao credor.

6. O pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente configura inadimplemento antecipado do negócio, ensejando a aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997.

7. A devolução das quantias pagas pelo devedor fiduciante observará a disposições previstas nos §§ 4º e 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997,
salvo se frustrada a venda do imóvel, hipótese na qual inexistirá obrigação de restituir valores.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.792.003/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LANCE NO SEGUNDO LEILÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. ART. 27, § 5º, DA LEI Nº 9.514/97. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de restituição de valores pagos, com pacto de alienação fiduciária em garantia.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica.

4. Havendo leilão extrajudicial do imóvel e sendo frustrado o segundo, deve a dívida ser compulsoriamente extinta e as partes contratantes exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário, conforme decidido no julgamento do REsp nº 1.654.112/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 23/10/2018, DJe 26/10/2018.

5. Não incide a Súmula nº 7 desta Corte quando as razões recursais não ensejam reexame de provas.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.861.293/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

Com efeito, a tese de enriquecimento ilícito suscitada pela SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. não merece acolhida. Primeiro, porque a lei expressamente desonera o credor fiduciário de qualquer devolução de valores nas hipóteses de frustração dos leilões. Segundo, porque o imóvel passa a integrar o patrimônio do credor fiduciário como forma de quitação integral da dívida, independentemente de sua avaliação de mercado.

O referido entendimento também encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – IMÓVEIS – LEILÕES FRUSTRADOS – ART. 27, § 5º, LEI 9.514/97 – EXTINÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA – RECURSO PROVIDO.

1- O art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97 é cristalino em relação ao fato de, em casos como o ora narrado – inexistência de licitantes nos 2 leilões –, ocorrer a extinção compulsória da dívida, sem a necessidade de devolução dos valores pagos.

2- “frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário” (REsp 1654112/SP). Precedentes do STJ. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº. 5004060-34.2020.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 04.05.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – REALIZAÇÃO DE 2 LEILÕES SEM ARREMATANTES – EXTINÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR E CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LEILÃO REALIZADA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – DIREITO DE ARREMATAÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ – IMPOSSIBLIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Sobrevindo a Lei nº 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei nº 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária.

2. - O § 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997 abrange a situação em que não houver, no segundo leilão, interessados na aquisição do imóvel, fracassando a alienação do bem, sem a apresentação de nenhum lance.
Na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário.

3. - Extinta a dívida do devedor e consolidado o direito de propriedade do credor fiduciário esse pode alienar o imóvel pelo preço que entender conveniente vez que não mais assiste ao devedor fiduciária qualquer direito sobre o imóvel cujo direito de propriedade era do BANDES quando da alienação do imóvel para JAILTON SOARES RIBEIRO.

4. - Recurso desprovido (TJES - Agravo de Instrumento nº. 5002248-20.2021.8.08.0000; Relator: Fábio Clem de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.02.2022)

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, porquanto alicerçada nos dispositivos legais aplicáveis à matéria e na jurisprudência sobre o tema.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.